Tribunal: TJDFT
Processo: 0711188-18.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. MAUS-TRATOS. PRESCRIÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há como acolher as preliminares trazidas na peça recursal, quando as situações aventadas não se configuraram na hipótese.
2. Comprovado seguramente que o acusado utilizou meios disciplinadores de modo excessivo, expondo a perigo a vida e saúde de seu filho e de sua enteada, não há que se falar em absolvição quanto ao delito de maus-tratos.
3. Recurso conhecido e desprovido.